Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. ATUALIZAÇÃO. SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção do Imposto de Renda relativamente aos proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrido por força do acometimento por patologia relacionada expressamente na Lei no 7.713/1988. 1.1. É necessário definir ainda o marco temporal para a ocorrência da prescrição e o índice aplicável para a restituição do indébito tributário referente ao imposto de renda.

2. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1998, o aposentado acometido por doença grave é isento do recolhimento do imposto de renda. 2. Deve ser reconhecida a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria à pessoa portadora da síndrome da imunodeficiência adquirida pelo vírus HIV, uma vez que a referida doença está prevista no rol do art. 6o, da Lei no 7.713/1988.

3. De acordo com o enunciado no 598 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

4. Ademais, em atenção ao teor do enunciado no 627 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça, deve haver, nesse caso, a concessão ou a manutenção da isenção do imposto de renda, não sendo exigida "a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

5. O art. 30, da Lei no 9.250/1995 não vincula a decisão judicial, pois pode haver a apreciação das provas constantes nos autos de acordo com o princípio da persuasão racional.

6. O exercício da pretensão à restituição do valor do tributo pago indevidamente ou em quantia maior que a devida fica sujeito ao prazo prescricional e 5 (cinco) anos, contados “nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário”, nos termos da regra prevista no do art. 168, inc. I, do Código Tributário Nacional.

7. É necessário observar a peculiaridade de que o imposto de renda é tributo federal e deve levar em conta a aplicação da SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. 7.1. Por essa razão, não é possível a cumulação da SELIC com outros índices para a atualização do montante do débito.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.